Tribunal: TJPA
Processo: 0002424-03.2013.8.14.0096
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. CRIME DO ART. 129, Â§9Âº DO CP. RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO CONTRA A FIXAÃÃO DO REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. CULPABILIDADE QUE MILITA CONTRA O RECORRIDO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DA PENA, PRIMARIEDADE E EXISTÃNCIA DE UM ÃNICO VETOR JUDICIAL QUE NÃO JUSTIFICAM A REFORMA PRETENDIDA PELO PARQUET. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. NÃ£o existe qualquer justificativa para se fixar o regime semiaberto, considerando o quantum da pena aplicada, 05 (cinco) meses de detenÃ§Ã£o, que o apelado Ã© primÃ¡rio e uma Ãºnica circunstÃ¢ncia judicial do art. 59 do CP, a culpabilidade, milita em seu desfavor. 2. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0002424-03.2013.8.14.0096
APELANTE: A JUSTIÇA PÚBLICA
APELADO: SANGERSON DUTRA DA SILVA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 129, §9º DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. CULPABILIDADE QUE MILITA CONTRA O RECORRIDO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DA PENA, PRIMARIEDADE E EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO VETOR JUDICIAL QUE NÃO JUSTIFICAM A REFORMA PRETENDIDA PELO PARQUET. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Não existe qualquer justificativa para se fixar o regime semiaberto, considerando o
quantum
da pena aplicada, 05 (cinco) meses de detenção, que o apelado é primário e uma única circunstância judicial do art. 59 do CP, a culpabilidade, milita em seu desfavor.
2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Nobre.

Belém. (PA), 19 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença que condenou o apelado
SANGERSON DUTRA DA SILVA
à pena de 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime do art. 129, §9º do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que houve equívoco na imposição do regime aberto para o cumprimento da reprimenda, uma vez que a culpabilidade do apelado foi considerada como grave, o que determina o cumprimento da sanção no regime semiaberto.

Pede o provimento do apelo tão somente para modificar o regime de cumprimento da pena do aberto para o semiaberto.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, uma vez que não se verifica qualquer mácula na dosimetria da pena.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 09/02/2013, na Cidade de São Francisco do Pará, o apelado agrediu com socos sua companheira Suanny Cristina Sousa e Silva, fato ocorrido no interior da residência do casal.

DA MODIFICAÇÃO DO REGIME

O apelante alega que houve equívoco na imposição do regime aberto para o cumprimento da reprimenda, uma vez que a culpabilidade do apelado foi considerada como grave, o que determina o cumprimento da sanção no regime semiaberto.

O §3º do art. 33 do CP determina o seguinte:
§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Pois bem. Na fixação da pena base, o único vetor judicial que militou contra o recorrente foi a culpabilidade, pois o juiz sentenciante entendeu que o cometimento do crime na presença da filha do casal, de 03 (três) anos de idade, mereceu maior reprovação da conduta (fls. 73).

Ademais, não há qualquer documento comprovando que o apelado é reincidente.

Dessa forma, não existe qualquer justificativa para se fixar o regime semiaberto, considerando o
quantum
da pena aplicada, 05 (cinco) meses de detenção, que o apelado não é reincidente e uma única circunstância judicial do art. 59 do CP, a culpabilidade, milita em seu desfavor.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 19 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator